Tribunal: TJDFT
Processo: 0728652-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0728652-82.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: LEANDRO ZAJAC AGRAVADO: JOAQUIM MARQUES DE BRITO, VILMA CORREA BRITO DECISÃO O réu agrava da decisão da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que manteve a ordem de desocupação da Unidade D, do Lote 06, Conjunto 1, Quadra 3, SMPW/Sul, M 16.340/ 4o RI/DF, por fraude contra credores. O objeto deste AGI coincide com um dos pedidos do 0711468-16.2021.8.07.0000. Constata-se, assim, a preclusão consumativa e, mesmo assim não fosse, careceria o agravante de interesse, considerando a decisão que lhe foi favorável no outro agravo. Não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo. P.I. Brasília, 30.09.2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator